Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742080-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: ALICE ADRIANA CUNHA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, por meio de seu representante legal RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA, contra decisão exarada pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702589-85.2019.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALICE ADRIANA CUNHA DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171562472 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu em parte o pedido dos exequentes, e determinou a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da executada, a realizar-se mensalmente mediante desconto em folha, até a satisfação integral do débito. Os agravantes sustentam que o valor líquido recebido pela agravada perfaz a quantia de R$4.790,75 (quatro mil, setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), consequentemente 5% (cinco por cento) da remuneração corresponde a R$ 239,53 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Nessa senda, afirmam que a decisão que fixou o percentual de 5% (cinco por cento) a ser descontado dos rendimentos da executada, fere o princípio da duração razoável do processo, visto que o valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 17.362,46 (dezessete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), portanto, serão necessários um pouco mais de 72 (setenta e dois) meses, cerca de 6 (seis) anos para o pagamento total da dívida. Ao final, os agravantes postulam a majoração de 5% (cinco por cento) para 12% (doze por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravada, a realizar-se mensalmente mediante desconto em folha até a satisfação integral do débito. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o IDs 51970463. É o relatório. Verifico que os agravantes não postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 16:05:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora